Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSÁRIA A OCORRÊNCIA DE FATO NOVO E SUPERVENIENTE. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. O órgão do Ministério Público possui discricionariedade na formação de sua convicção e independência funcional para exercê-la, devendo ser observados os princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e da busca da verdade real na interpretação do artigo 384, caput, do CPP, não se exigindo que o elemento ou circunstância da infração penal motivadora do aditamento à denúncia decorra exclusivamente de fato superveniente, eis que está relacionado, também, com a classificação provisória dos delitos e,muito menos nos ritos dos processos contra a vida, em que a Denúncia está sujeita ao controle prévio do Poder Judiciário e, não vincula qualquer jurado em sua decisão.

2. As circunstâncias do crime demonstram a necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi da conduta criminosa e de envolvimento do Paciente em crimes de violência doméstica e roubo.

3. Ordem denegada.